Tribunal: TJMT
Processo: 1013335-02.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1013335-02.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por Joedir Nunes Duarte, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Ao final, condenou a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), na forma prevista no art. 85, § 2.o e 8.o do CPC.
A Companhia de Seguros argumenta que a Apelada não logrou êxito em provar o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida.
Sustenta, ainda, que foi sucumbente mínima, e por isso requer a inversão do ônus sucumbencial, na forma do artigo 86, § único, do CPC, e que a incidência da correção monetária se dê a partir do ajuizamento da ação.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.
Contrarrazões sob o Id. 76039101.
Eis o relatório essencial. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do caderno processual que Joedir Nunes Duarte ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais alegando que, em 12/12/2018, sofreu grave acidente de trânsito, do qual resultou invalidez permanente e perda funcional do 1o dedo da mão direita.
Na petição inicial, postulou a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização securitária e condenação em honorários advocatícios.
A Juíza Singular, entendendo suficientemente instruído o feito e demonstrado o nexo causal, julgou procedente o pedido e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, mais os honorários de sucumbência.
A Seguradora defende a ausência do dever de indenizar, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência é mera declaração unilateral, não servindo para demonstrar o nexo de causalidade.
Como é cediço, a Lei 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório, dispensa maior complexidade para o requerente buscar a cobertura devida, segundo dicção do artigo 5o, § 1e 3o, da Lei 6.194/74:
Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor da época da liquidação do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de quinze dias da entrega dos seguintes documentos;
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (sem destaques no original)
No caso, o nexo causal ficou demonstrado pelo Histórico Clínico (ID 76039056, pg. 1 a 7) e Boletim de Ocorrência (ID 76039055).
Somada a isso, foi realizada Avaliação Médica Judicial para fins de conciliação que confirmou a existência de lesão decorrente de acidente pessoal com veículo automotor e perda parcial de 75% do 1o dedo da mão direita (ID 76039071, pg. 4).
Saliente-se que o boletim de ocorrência lavrado após o sinistro está corroborado pelos documentos de atendimentos médicos na data do sinistro, de modo que não há falar em falta de comprovação da relação de causa e efeito entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado.
Neste passo, demonstrada a ocorrência do acidente, as lesões sofridas pelo segurado e o nexo de causalidade, impõe-se o pagamento da indenização relativa ao grau da lesão apurada.
Neste sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(TJ-MT 10194310420178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020) (sem destaque no original)
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PROVA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - CORROBORAÇÃO POR DOCUMENTOS DO ATENCIMENTO MÉDICO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO MANTIDO. O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres. Comprovada a ocorrência do acidente, as lesões sofridas pelo segurado e o nexo de causalidade, impõe-se o pagamento da indenização respectiva ao grau da lesão apurada. Se o boletim de ocorrência, lavrado após o sinistro, é corroborado por documentos dos atendimentos médicos da data do sinistro, não há que se falar em ausência de comprovação da relação de causa e efeito entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado. Os honorários sucumbenciais não podem ser arbitrados em valor irrisório, comparando-se o trabalho e a importância da causa, de forma a não remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Se a verba honorária é fixada em valor razoável, não há que se falar em minoração. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000190990770001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 15/10/2019, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2019).
Portanto, os documentos anexados são suficiente para comprovar tanto o nexo causal quanto a ocorrência de acidente pessoal com veículo automotor, de modo que não há como afastar o dever de indenizar.
Passo à análise da pretensão de sucumbência mínima e pedido para que seja aplicada a sucumbência recíproca, consoante o artigo 86 do CPC.
Prevê o art. 85, caput, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
A sucumbência recíproca, por outro lado, caracteriza-se quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).
No caso, vê-se que o pedido da parte Autora é de indenização securitária e obteve esse direito reconhecido.
Esta Corte firmou entendimento que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019).
Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.
No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
Vele ressaltar, ademais, que a avaliação equitativa, de acordo com a Corte Superior de Justiça, deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
No caso concreto, observa-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária do art. 85, § 8.o do CPC, o que não merece reparos, pois, do contrário, se estipulados em percentual da condenação (R$ 1.012,50), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 225,00).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança que tramita desde Abril/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença vergastada.
Por fim, levando-se em consideração que o objeto principal do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, para evitar reformatio in pejus, não promovo a majoração da verba honorária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora